Tribunal: TJMT
Processo: 1011902-36.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011902-36.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENILCE RODRIGUES VIEIRA - CPF: 415.955.131-91 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.: 1011902-36.2022.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):
DENILCE RODRIGUES VIEIRA

Recorrido(s):
MUNICIPIO DE SINOP

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 17/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA.

Quanto à preliminar de nulidade do decisum em decorrência da falta de fundamentação, tenho que também não lhe assiste razão à parte autora.

Dispõe o art. 38 da Lei 9099/95 que:

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Deste modo, não está o magistrado destinado a escrever tese jurídica sobre cada questão levantada pelas partes, devendo enfrentar o tema dentro do mínimo necessário à compreensão do tema, como bem efetivado pela sentença de primeiro grau.

Necessário pontuar ainda que, conforme enunciado 162 do FONAJE, o art. 489 do NCPC não tem aplicação nesta Justiça especializada, frente ao disposto no vigente art. 38 da Lei 9.099/95.

Sobre o tema, ainda colaciono o enunciado 159 do FONAJE, que entendo ser também aplicável no primeiro grau, estando assim redigido:

ENUNCIADO 159 – Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso (XXX Encontro – São Paulo/SP).

Assim, mostra-se devidamente fundamentada a sentença, não incorrendo em qualquer nulidade.

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE CUNHO CONSTITUCIONAL – REAJUSTE SALARIAL – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-TDI – REAJUSTES INERENTES À CARREIRA DE MAGISTÉRIO – EFEITO EXTENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O caso versa sobre reajuste salarial em que a autora, então ocupante do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil-TDI, alega fazer jus em decorrência da Portaria 67/2022 do MEC e demais normas correlacionadas com o tema apresentado.

Ocorre que, em que pese suas razões recursais, o cargo então ocupado não se confunde com o cargo de magistério, de modo que indevida a equiparação salarial perquirida.

Saliento, a Lei Complementar Municipal nº 198/2022, deixa claro que a concessão de equiparação salarial na ordem de 21,13% se limita aos profissionais de Magistério Público da Educação Básica Municipal a título de adequação ao Piso Salarial Profissional Nacional da categoria, não sendo, portanto, extensível a todo e qualquer servidor da educação tal como busca a Recorrente.

É, pois, o que dispõe o art. 1º de referida lei. Senão vejamos:

Art. 1º
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder equiparação salarial na ordem de 21,13% (vinte e um virgula treze por cento) para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica Municipal, em atendimento a Lei Federal nº 11.738/2008, produzindo seus efeitos financeiros desde 1º de janeiro de 2022.

Ora, conforme estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Municipal nº 62/2011, a carreira dos profissionais da educação básica do Município demandado é constituída de três classes de cargos a saber:

Art. 2º
A Carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município é constituída de (03) três classes de cargos:
I - Professor: composto das atribuições inerentes às atividades de docência, de coordenação e de direção de unidade educativa;
II - Técnico Administrativo Educacional: composto de atribuições inerentes às atividades de administração escolar, multi-meios didáticos, técnico de desenvolvimento infantil e auxiliar de coordenação pedagógica;

III - Apoio Administrativo Educacional: composto de atribuições inerentes às atividades de auxiliar de nutrição escolar, segurança e auxiliar de manutenção de infra-estrutura.

Deste modo, incabível a aplicação de reajuste salarial, o qual encontra-se autorizado tão somente para classe de cargos diversa à ocupada pela autora.

Neste sentido, cito o recente precedente desta turma:

SERVIDORA PÚBLICA – TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 C/C LEI MUNICIPAL Nº 198/2022 (PISO SALARIAL) – REAJUSTE CONCEDIDO A PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO – REAJUSTE NÃO EXTENSIVO AS DEMAIS CARREIRAS – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA DAS ATIVIDADES – LEI MUNICIPAL 62/2011 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É incabível a equiparação das carreiras manifestadamente distintas, conforme as disposições da Lei Complementar Municipal n.º 62/2011, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Sinop. (
RI nº 1009949-37.2022.8.11.0015
)

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023